Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731049-12.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Agrava a autora contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (id. 62147149) que indeferiu antecipação de tutela para que a ré/agravada forneça declaração de “que a obra foi realizada de forma satisfatória e, por consequência, determinar que a Ré emita o atestado de capacidade técnica em favor da Autora”. Afirma que, após cumprir todas as obrigações contratuais para implementação de uma unidade do Sicoob Credifor, com a aceitação formal da obra, a cooperativa/agravada recusa-se injustificadamente a emitir o atestado de capacidade técnica, essencial para a sua participação no Pregão Eletrônico 076/24 promovido pelo BRB. Entende que a negativa configura ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, acarretando-lhe grave prejuízo econômico e perda de oportunidade de negócio. Alega que o atestado possibilita-lhe participar do referido pregão, no qual foi declarada vencedora, mas ainda precisa apresentar a documentação de habilitação até o dia 29 de julho de 2024, às 18h, salientando que a ausência do documento inviabilizará a comprovação da qualificação técnica exigida, podendo resultar na sua desclassificação, o que configura perigo de dano e a perda de uma chance. Requer que a agravada emita o atestado de capacidade técnica conforme o modelo descrito ao final da petição, de acordo com o escopo do contrato firmado e executado, a ser emitido em papel timbrado da empresa, com a assinatura digital da diretoria. 2. Posto que comprovada a relação contratual com a agravada - Contrato de Prestação de Serviços 20222171 (ids 205328626; 205328613 e 205328614 – autos de origem), dele não consta previsão para a emissão de atestado de capacidade técnica. Ante as negativas da agravada (ids 205328619 e 205328631), eventual ofensa à boa-fé objetiva ou a quebra de alguma outra obrigação dependerá, em princípio, de dilação probatória. Assim, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id. 62147149), da lavra da MM. Juíza Luciana Gomes Trindade: “Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Na hipótese dos autos, a princípio, não há como reconhecer que a requerida tenha descumprido alguma cláusula do contrato firmado entre as partes. Tal conclusão, inclusive, decorre da própria narrativa perpetrada na petição inicial, o que impede a imposição de qualquer obrigação de fazer à parte contrária sem sua prévia oitiva. Por outro lado, sem o devido contraditório e até mesmo regular avaliação e comprovação de que os serviços realizados pelo autor podem ser, de fato, atestados conforme pretendido, mostra-se inviável o deferimento do pleito antecipatório”. 3. Indefiro a liminar. Conclusos ao eminente Relator. I. Brasília, 26/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista